Tribunal: TJMT
Processo: 0018229-50.2010.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018229-50.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PETERSON MORAES DA SILVA - CPF: 057.774.261-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO PEREIRA RICARDO - CPF: 700.718.981-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI –
DECISUM
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA – PROVAS APRESENTADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – 2) QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – VÍTIMA SURPREENDIDA COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE DECIDIU COM AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS – 3) DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – ELEMENTO IDÓNEO – 3.1) FRAÇÃO DE 1/6 –

QUANTUM
FIXADO SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENA-BASE MANTIDA – 4) PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DA TENTATIVA EM 2/3 OU 1/2 –INVIABILIDADE – DELITO PERCORRIDO EM SUA TOTALIDADE – RÉU QUE DISPARA SEIS VEZES CONTRA A VÍTIMA – SOCORRO POR TERCEIROS – CONSUMAÇÃO QUE NÃO OCORREU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – RECURSO DESPROVIDO. 5) QUESTÃO DE OFÍCIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA – RÉU QUE RESPONDEU TODO PROCESSO EM LIBERDADE – DECRETO PREVENTIVO REVOGADO
EX OFFICIO
.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

Não há falar em ausência de comprovação da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, (Enunciado 13 do TJMT e Súmula 28 do STF).

Dever ser mantida a circunstância judicial da culpabilidade, porquanto, justificada de forma idônea na premeditação a demonstrar grau de reprovabilidade superior ao comum, restando necessário o recrudescimento nesse particular.

A discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, não comporta critério aritmético, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto.

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
(Enunciado 46). No caso concreto, o recorrente exauriu toda ação necessária para atingir seu intento, chegando próximo a sua consumação, devendo ser fixada a fração mínima (1/3).

Não são legítimas a decretação da segregação preventiva na sentença e a negativa do direito de recorrer em liberdade, com fundamento tão somente em condenações posteriores ao fato versado nos autos, mormente se o regime prisional inicial estipulado não é o fechado, posto que a unificação das penas é tarefa adstrita ao juízo da execução.

Se o regime prisional inicial estipulado no édito condenatório não é o fechado, inviabiliza-se a decretação da segregação preventiva na sentença, com fundamento em condenações posteriores ao fato versado nos autos, posto que a unificação das penas é tarefa adstrita ao juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Peterson Moraes da Silva
contra a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá-MT que o condenou a pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, nas sanções dos art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa do acusado nas razões (pags. 450/473-PDF) recorre da sentença visando: 1) a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta para tanto:
“Ausência de indícios de prova quanto a autoria delitiva. condenação baseada em nulidade, consistente na confissão realizada em sede policial, sob tortura, que não foi ratificada em juízo”
(pag. 452-PDF). 2)

Do mesmo modo, ressalta que a inexistência de elementos a comprovar a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Subsidiariamente: 3) Requer o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo, ou caso seja mantida, que seja aplicada a fração de 1/8 conforme determina a jurisprudência do STJ. 4) A redução da pena em relação a tentativa ao fundamento de que
“...houve manifesta ilegalidade na aplicação do quantum da causa de diminuição pela tentativa, por ausência de fundamentação idônea”

(pag. 470-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público, pugna-se pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 484/496-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (pags. 504/518-PDF).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da denúncia, no dia 29 de agosto de 2010, por volta das 06h40min, na residência localizada na Rua 29, quadra 30, casa 24, Bairro Jardim Passaredo, nesta Capital, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o acusado tentou matar Adriano Pereira Ricardo, somente não consumando seu intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ressai que a vítima chegou a residência do indivíduo conhecido apenas como “Negão”. Logo após o réu chegou ao local armado e disse que e disse
“tem um trem aí”
ao que o ofendido se levantou e já foi atingido pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado, sem chance de reação à sua defesa.

A vítima mesma ferida conseguiu correr, já que o acusado dizia que acaso não morresse em razão dos disparos morreria em decorrência de pauladas, a mostrar sua evidente intenção de matar.

A vítima conseguiu fugir e conseguiu atendimento médico que lhe evitou a morte.

Por esse fato o réu foi devidamente processado, pronunciado e condenado pelo Tribunal do Júri a pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada.

Passo a análise do recurso da defesa.

Da nulidade do julgamento por decisão contrária às provas dos autos

A defesa sustenta que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto ausentes indícios de prova quanto à autoria delitiva. Que condenação fora baseada na confissão realizada em sede policial, sob tortura, que não foi ratificada em juízo. Ainda, a inviabilidade de se reconhecer a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Pois bem.

A Constituição da República, no artigo 5o, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Desse modo, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos.

No caso em exame, ao contrário do que pretende a defesa, não há falar em anulação do veredicto, uma vez que o Conselho de Sentença decidiu em perfeita harmonia com o arcabouço probatório, sendo as provas apresentadas em plenário suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está firmada dentro do processo.

A vítima Adriano Pereira Ricardo foi ouvida na fase policial e em Plenário do Júri
, oportunidade em que declarou que estava no local indicado na denúncia, momento em que o acusado apareceu e após dizer algumas palavras, e perceber que o réu estava em sua procura tentou correr, momento em que foi alvejado com seis tiros.

Nesse sentido destaco trechos das declarações da vítima Adriano na fase policial e judicial,
verbis
:

“(...) Recorda-se que em 29/08/2010, pegou uma carona e foi parar na casa do NEGAO, que na época do fato, morava na Rua 29, quadra 30, casa 24, Jardim Passaredo, e entrou na area da frente da casa dele, quando deparou com FERRUGEM entrando na casa com uma arma na mão. Que ao escutar FERRUGEM falar “tem um trem ai”, o declarante levantou-se da cadeira, mas já começou a ser atingido pelos disparos, que foram seis. Que foi atingido por cinco sendo um no pescoço, três no lado esquerdo do peito, um outro disparo nas costas, um na perna esquerda. Que conseguiu pular o muro de três residências, e correu pela rua e como estava perdendo muito sangue, na o conseguiu mais fugir, e sentou no meio da rua, enquanto que O FERRUGEM fugiu para outra direção. Informa que correu porque o FERRUGEM nomeio dos tiros disse que se na o morresse por causa dos tiros, ia morrer a pauladas, e por isso fugiu (...).
(Declaração da vítima Adriano na fase inquisitorial - ID 42510951).

“Que era amigo do réu. Que tinha uma moto e emprestava para o mesmo. Que a história da droga não á verdadeira. Que no dia dos fatos foi na casa de “Nega o” esperando o cunhado do réu acordar para pegar droga e usar. Que o réu chegou na casa de “Nega o”

e perguntou da vítima. Que ele sacou uma arma e disparou seis tiros que atingiram o pulmão, no pescoço e de raspa o na cabeça. Que ate hoje tem problemas de saúde em razão dos disparos. Que após ser atingido, pulou o muro e caiu. Que usava pasta base na época. Que o réu vendia drogas. Que na o sabe porque o réu tentou mata-lo. Que não tem dúvidas de que João Peterson quem efetuou os disparos. Que na o tinha dívidas relacionadas ao tráfico”
(Declaração da vítima Adriano em Plenário Júri – ID 118089553 - fl. 412-PDF)

No que se refere à qualificadora
reconhecida pelo Conselho de Sentença, após detida análise dos autos, também ressai das declarações do ofendido Adriano que ao tentar correr foi alvejado por disparos de arma de fogo, tendo como autor a pessoa do réu.

In casu
, das provas apresentadas em plenário, seja a confissão do réu na fase policial, seja pelas declarações do ofendido na fase policial e em plenário, não há qualquer circunstância que possa indicar que os jurados decidiram em contrariedade as provas dos autos. Ao contrário, pela dinâmica dos fatos como ocorreram se extrai que a vítima não obteve qualquer reação de defesa contra a investida do acusado, ao ser surpreendida com disparos de arma de fogo.

Desse modo, existindo versão no sentido acusatório, a qual o Conselho de Sentença acabou por acolher por lhe parecer a mais convincente, torna inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago a doutrina de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, ao discorrer sobre o tema em debate, verbis:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão”
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

Torno a tecla, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas colhidas durante a persecução penal e, por isso, não há se falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Colaciono, o seguinte julgado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. Assim, demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos. 4. Para se concluir que a decisão dos jurados está em conformidade com as provas dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso Especial conhecido e improvido”
(STJ, REsp 1085432/AC – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: Sexta Turma – Julgamento: 5.4.2016)

Nesse sentido, são os julgados deste Tribunal. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, I, III e IV, CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §3o, DA LEI N. 12.850/2013) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – (...) A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses. (...)”
(TJMT - N.U 0038535-93.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5.7.2022).

Assim, não há como atender o pleito defensivo, seja pela alegada ausência de indícios suficientes da autoria, seja pela tese de ausência de provas da qualificadora do recurso que impossibilitou a devesa da vítima, haja vista que só é permitido a anulação da decisão tomada pelo corpo do júri quando estas não encontrarem apoio/amparo nas provas dos autos, o que não é o caso em comento, pois
a prova apresentada perante o júri dá suporte à decisão ora atacada
.

Assim, não há como acolher a tese defensiva (item 1 e 2), porquanto encontra-se em perfeita harmonia com o
enunciado 13 das Turmas Criminais deste Tribunal
, bem como da
Súmula 28 do STF
, que assim prescrevem:

“Súmula 28-STF: “A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes”.

“Enunciado Criminal n. 13 TJMT: “não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”

Dos pedidos s
ubsidiários

Postula da defesa o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal ou que seja aplicada a fração de 1/8 conforme determina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quando da individualização da pena, a magistrada de origem considerou a culpabilidade como circunstância negativa para o crime de homicídio, fixando a pena-base em 14 anos de reclusão, assim fundamentando:

“A maneira como o delito foi praticado revela exacerbada culpabilidade do réu, porquanto agiu com desígnio e premeditação; Ressai das prova colhidas durante a instrução processual que ao tomar conhecimento de que a vítima estava na casa de “Negão”, o réu foi até o local, adrede armado, e assim que a avistou passou a efetuar múltiplos disparos de arma de fogo contra ela.

O próprio réu, quando ouvido perante a autoridade policial, admitiu o planejamento do homicídio. Vejamos: “Agiu por vingança, pois a vítima Adriano teria tentado matar o primo do réu, de nome JOELSON CARMAGO MIRANDA, em razão da amizade e parentesco com JOELSON premeditou matar a vítima. Adquiriu a arma de fogo com uma pessoa conhecida como PEQUENO, pela qual pagou o valor de R$ 600,00. No dia do crime acordou cedo e saiu armado, inesperadamente avistou a vítima na residência de “Negão”, sem hesitar sacou a arma que trazia consigo e passou a efetuar disparos contra a vítima. Após foragiu para sua residência, trocou de roupa, e seguiu para a cidade de Várzea Grande.”

Embora o exame de corpo de delito da vítima tenha sido realizado cinco anos após o crime, quando as lesões externas já não eram visíveis, o prontuário médico atesta que ela foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, um no pescoço, um no abdômen, dois no tórax e um na coxa, regiões potencialmente letais.

Durante a execução do crime o réu teria esbravejado que se não matasse a vítima a tiros, mataria a pauladas.

Consabido que a premeditação empregada na empreitada criminosa, aliada à multiplicidade de disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima distancia a conduta do réu da normalidade do tipo e, portanto,
impõe maior reprovação. Dolo intenso evidenciado.”
(Sentença – pag. 418-PDF).

A avaliação negativa do grau de culpabilidade, do crime de homicídio qualificado, em desfavor do apelante, restou fundamentada, dentro outras, na
premeditação
, elementar por si só suficiente para sua manutenção, porquanto trata-se de circunstância que está relacionada com o
animus
do agente para a prática do ilícito, restando demonstrada reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, mormente porque premeditou a ação criminosa, o que enseja o recrudescimento da pena, como bem decidido pela Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“(...) De acordo com o Enunciado 49 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(N.U 1012237-37.2021.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 4.11.2021).

Corroborando com o entendimento deste Tribunal de Justiça, trago o entendimento do STJ, sob a relatoria do Ministro Nefi Cordeiro:
“legítima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa”
(HC n. 295.911/GO – Julgado em 17.6.2016).

Mantenho, portanto, a culpabilidade do delito de homicídio.

Quanto a pretensão defensiva de ver reformado o
quantum
de pena-base estabelecido, entendo que não deve prosperar.

Conforme Enunciado Orientativo n. 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto.

Assim, considerando que a magistrada elevou a pena em 1/6 diante da uma circunstância judicial desfavorável, entendo que a pena está justa e razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva da reprimenda.

Nesse sentido:

“O aumento da pena-base do crime de homicídio qualificado em 1 ano não se revela abusiva, máxime porque a jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial à fração de 1/6 [um sexto] da pena mínima, que resultaria em 2 anos, ou de 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, chegando-se à exasperação de 2 anos e 3 meses.
“Os precedentes desta Corte estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante”
(TJ-MT - APR: 00149844420168110002 MT, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Data de Julgamento: 5.5.2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 8.5.2020).

Da fração da tentativa

A defesa busca a reforma da pena na terceira, para que a fração da tentativa seja fixa em 2/3 ou 1/2. Sustenta que
“...houve manifesta ilegalidade na aplicação do quantum da causa de diminuição pela tentativa, por ausência de fundamentação idônea”
(pag. 470-PDF).

O artigo 14 da norma penal, em seu parágrafo único traz o quantum de redução pela tentativa, entre 1/3 a 2/3, não havendo, contudo, critério para a fixação da fração, ficando a cargo do magistrado proceder com a diminuição da pena tendo por base o
iter criminis
percorrido pelo autor da ação.

A propósito,
o enunciado 46
deste Tribunal assim decidiu:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

A doutrina, seguindo o mesmo rumo, defini o grau de
iter criminis
considerando as seguintes classificações e etapas que são percorridas até a consumação do delito pela ação do agente:

“cogitação (cogitatio); preparação (atos preparatórios); execução (atos de execução); consumação (summatum opus); exaurimento.

(...) depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer: o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou, em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada
. (In, Curso de Direito Penal: Parte Geral, vol. I, 11a edição, Editora Impetus: Rio de Janeiro, 2009, pag. 250).

A magistrada sentenciante reduziu e pena pela tentativa em 1/3, procedendo com os seguintes fundamentos,
verbis
:

“Reconhecido, ainda, a causa de diminuição de pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, atenuo a reprimenda em um terço (1/3).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente. Infere-se da dinâmica do fato criminoso, narrado nas circunstâncias judiciais, que o réu praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o inter criminis, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade.

No caso concreto, foram desferidos seis disparos de arma de fogo contra a vítima, dos quais cinco a atingiram em regiões letais do corpo, tais como pescoço, tórax e abdômen.

Em decorrência dos ferimentos Adriano foi submetido a procedimento cirúrgico na região do tórax (dreno torácico) e permaneceu na Unidade de Tratamento Intensivo em estado grave por mais de 15 dias, inclusive, foi entubado.

A vítima, ouvida hoje em plenário, narrou que três projeteis de arma de fogo estão alojadas em seu corpo e teve sequelas no pulmão.

Logo, embora não tenha sido realizado Laudo de Exame de Lesões Corporais para determinar a natureza dos ferimentos sofridos, as provas colhidas demonstram que a vítima correu risco de ter a vida abreviada, portanto tenho como justa a redução da pena no mínimo legal.

Assim, redimensiono a pena para 08 (oito) anos de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.
(Sentença pag. 420-PDF )

Nesse sentido, analisado o caso concreto,
não assiste razão
a defesa, devendo ser mantida a fração de 1/3 fixada na sentença de origem.

In casu
, não há dúvida que o
iter criminis
percorrido pelo recorrente exauriu toda ação necessária para atingir seu intento, chegando próximo a sua consumação eis que desferiu sies disparos de arma de fogo contra a vítima, causando lesão grave a ponto de ser submetida a cirurgias, permanecendo na UTI por mais de 15 dias, sendo inclusive entubado.

Ou seja, o delito somente não consumou por circunstância alheias a vontade do réu, diante do socorro imediato do ofendido.

“...No que concerne à fração de diminuição de pena aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, esclareceu o Tribunal de Justiça "que o crime chegou muito perto da consumação delitiva, tendo o assistido cessado as agressões tão somente por achar que a vítima já estava morta" (e-STJ fl. 806). Desse modo, para rever a conclusão alcançada na origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites da ação constitucional. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 469.922/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.12.2020).

Assim, a fração a ser aplicada no presente caso pela tentativa é de 1/3, como bem reconhecido na sentença, uma vez que comprovada que o crime contra a vida da vítima se aproximou da consumação.

Do regime inicial e decreto preventivo imposto na sentença

Extrai-se dos autos que o réu foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de homicídio qualificado tentado, sendo sua prisão preventiva decretada na sentença a partir da seguinte fundamentação:

“Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena.

(...)

O réu sempre respondeu a este processo em liberdade. Contudo, analisando os autos, observo que neste momento faz-se necessária a decretação da prisão preventiva do sentenciado para a garantia da ordem pública.

Isso porque, valendo-se da confiança que lhe foi conferida pelo Poder Judiciário deste Estado o réu voltou a delinquir.

João ostenta condenação pelo delito de tráfico de drogas, praticado no ano de 2013, a pena de 05 anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, cuja sentença transitou em julgado no dia 19/09/2019 (Ação Penal 0000959-08.2013.8.11.0042).

Recentemente foi condenado por outro delito de tráfico, praticado no ano de 2020, a pena privativa de liberdade de 06 anos e 03 meses de reclusão e 630 dias-multa, cuja sentença transitou em julgado em 26/05/2021 (Ação Penal 0012263-64.2020.8.11.0042).

Ou seja, atualmente o réu ostenta duas condenações por delitos hediondos, cujas penas, somadas, atingem o quantum de 11 anos e 03 meses de reclusão. Deste montante o réu cumpriu apenas 03 anos e 06 meses, com previsão para a progressão do regime fechado para o semiaberto apenas em 18/08/2025 (Processo Executivo de Pena n.: 2001257-53.2019.8.11.0042 - SEEU).

Vale ressaltar que referidas reprimendas deverão ser unificadas a esta nova condenação (08 anos de reclusão), o que fatalmente retardará a data prevista para a progressão e que reforça a necessidade de se impor a prisão cautelar.

(...)

Deste modo,
decreto a prisão preventiva do réu
JOÃO PETERSON MORAES DA SILVA e, em consequência, nego-lhe o apelo em liberdade.

Expeça-se o mandado de prisão preventiva e dê-se cumprimento.”
(Sentença – pag. 421/423-PDF).

Diante do acima transcrito constato que a Juíza Presidente validou em fundamentos inidôneos para decretar a prisão preventiva do apelante e ter negado o direito de recorrer em liberdade, pois invocou condenações por crimes supervenientes, imiscuindo-se em juízo de execução ao unificar antecipadamente as penas.

Além do mais, destaco que, não se afigura razoável que ao réu
que respondeu todo o processo em liberdade
, tenha sua prisão preventiva decretada, porquanto tratar-se de condição mais gravosa do que aquela estabelecida na sentença condenatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso de apelação, a fim de manter incólume a decisão exarada pelo Conselho de Sentença. Todavia,
revogo
a prisão preventiva decretada na sentença e, de consequência, independente da publicação deste acórdão, determino que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
proceda
a imediata expedição de
alvará de soltura
em favor de
João Peterson Moraes da Silva
, devendo-se verificar, todavia, se o acusado não está preso por força de título prisional diverso.

Independente da publicação deste acórdão, determino a expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PEP 2001257-53.2019.811.0042) comunicando acerca dos termos deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023